Tribunal: STF
Processo: HC 103820
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-08-24
Data de publicação: 2010-08-24

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA. ART. 71 DO 
   CÓDIGO PENAL. REQUISITOS. TEORIAS. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA 
   FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
I 
   - A verificação de requisitos configuradores da continuidade 
   delitiva, independentemente da discussão a respeito de qual teoria o 
   Código Penal adotou - se a subjetiva, a objetiva ou a 
   objetiva-subjetiva - demanda, necessariamente, o revolvimento de 
   matéria fático-probatória.
II - O habeas corpus, em que pese 
   configurar remédio constitucional de largo espectro, não pode ser 
   empregado como sucedâneo de revisão criminal.
III - Ordem 
   denegada.